Tribunal: TJBA
Processo: 0020203-39.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020203-39.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARCONDES MIRANDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIO SERGIO CARNEIRO QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INTERPOSIÇÃO DE APELO POR ADVOGADO SEM PODERES PARA REPRESENTAR O RÉU. VÍCIO SANÁVEL. JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO. REPRESENTAÇÃO REGULARIZADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0020203-39.2011.8.05.0080
,

nos quais figuram como Embargantes
ODEJANE LIMA FRANCO e outros
e como Embargado

JOSE MARCONDES MIRANDA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator